Tribunal: STF
Processo: RE 92159
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, VISTO QUE DOIS DOS
ACORDAOS PARADIGMAS PERTENCEM AO MESMO TRIBUNAL, E O TERCEIRO TRATA
DE HIPÓTESE DIVERSA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.